Tribunal: TJPA
Processo: 0801057-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801057-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE FERNANDO DE LIMA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ESTIPULAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. PRECEDENTES. HIGIDEZ DO EDITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema
.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE FERNANDO DE LIMA SANTOS,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento,

nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (n.º 0800737-89.2021.8.14.0091).

Inconformado, o agravante alega, que durante a execução da avaliação antropométrica, houve problemáticas publicamente conhecidas por todos naquele local. Isso porque não existiam instrumentos adequados para medição da altura, as balanças de pesagem revelaram pesos diferentes do autor, os profissionais não se identificaram em nenhum momento.

Aduz que afrontou ao princípio da igualdade e isonomia, alguns candidatos inclusive com IMC acima de 25 e que não entregaram todos os exames receberam e-mail da banca para que estes apresentassem laudo nutricional, exame de bioimpedância e exame de sangue (anexo), porém não foi oportunizado ao autor.

Pontua que

apresentou
“recurso administrativo mesmo sem saber qual IMC a banca lhe atribuiu “sem motivação” e sem saber qual a suposta alteração em sua coluna cervical, contudo seu recurso foi indeferido sem nenhuma motivação”.

Ante esses argumentos, requer o provimento ao agravo interno para obter a manutenção da liminar concedida pelo Juízo
a quo
em favor do candidato.

Foram apresentadas contrarrazões id. 12227067.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Com efeito, a Lei Estadual nº. 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, em seu art. 6º, inciso II, assim dispõe:

“Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

I - exame de conhecimentos;

II - exame psicotécnico;

III - exame antropométrico e médico;

IV - exame físico.”

Ademais, no EDITAL No 01-CFP/PMPA/SEPLAD-, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 (concurso público para admissão ao curso de formação de praças - CFP/PMPA/2020), consta no item 2.4 as etapas do concurso, dentre elas, a 3ª Etapa que compreende ao exame de avaliação de saúde.

O referido edital prevê nos subitens do item 13, o detalhamento do exame de avaliação de saúde que ora transcrevo:

“ (...) 13 DA 3ª ETAPA – EXAME DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE 13.1 A 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde, de caráter exclusivamente eliminatório, será realizada por meio de: a)avaliações antropométrica e médica, que se basearão na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apresentados pelos candidatos; e b)avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica e antropométrica. 13.2 Serão convocados para a 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde todos os candidatos considerados indicados na2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica. 13.3 A avaliação de saúde, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, incluindo o exame clínico e a entrega dos exames necessários, será realizada pelo IADES, em local, dia e horário a serem divulgados oportunamente em edital específico de convocação para a etapa. 13.3.1 Cada candidato deve apresentar obrigatoriamente à Junta de Inspeção de Saúde o resultado dos seguintes exames complementares e laudos especializados realizados nos últimos três meses, relacionado no Anexo IV. 13.3.2 No dia de realização da avaliação de saúde, os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para os candidatos do sexo feminino. 13.4A avaliação de saúde do candidato avaliará se este dispõe de condições de saúde física e mental que o tornem apto ao exercício da atividade policial militar. 13.5 De posse do resultado dos exames laboratoriais e de imagens, bem como dos laudos médicos previstos no Anexo IV, a junta de saúde do concurso público procederá para que o candidato submeta-se às avaliações oftalmológica, odontológica e antropométrica. 13.
6 A avaliação antropométrica avaliará o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa Corpórea (IMC), considerando os parâmetros indicados no Anexo IV
. (...) 13.
10 O candidato será considerado inapto na avaliação de saúde nos casos em que apresentar alteração dos exames que represente qualquer uma das condições de inaptidão para o serviço policial-militar, relacionadas no Anexo
IV. 13.10.1 Todas as patologias psiquiátricas são consideradas incapacitantes, inclusive o alcoolismo. 13.11
Será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível para admissão no CFP/PM
, ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa. 13.12A critério do IADES, o candidato deverá, às suas expensas, providenciar de imediato qualquer outro exame complementar que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda, a critério do IADES, ser convocado para novo exame clínico. 13.13 Os motivos de inaptidão serão divulgados somente ao candidato ou ao seu representante legal, atendendo-se aos ditames da Ética Médica. 13.14 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames necessários. 13.15 Em todos os exames, além do nome do candidato, deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações. 13.16 Os exames entregues serão avaliados pelo Junta de Saúde, em complementação ao exame clínico. 13.17 A Junta de Saúde, após a análise do exame clínico e dos exames dos candidatos, emitirá apenas parecer da aptidão ou inaptidão do candidato, conforme os ditames da Ética Médica. 13.18 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 13.19 O candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar da avaliação de saúde. 13.20 Regras complementares à da avaliação de saúde poderão ser estabelecidas em edital posterior, de convocação para a etapa, bem como demais informações necessárias à sua realização.”

Ademais, o supracitado Anexo IV dispõe:

“DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE SAÚDE 1 DA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 1.1 A avaliação antropométrica avaliará o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa Corpórea (IMC), considerando os parâmetros indicados a seguir; a) o cálculo do IMC será realizado pela fórmula IMC = Kg/m2 (onde o peso, em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros); b)
o IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25.
1.2 Os candidatos que apresentem IMC entre 25 e 30 à custa de hipertrofia muscular serão avaliados individualmente pela junta de saúde do concurso público. 2 DOS EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS ESPECIALIZADOS: 2.1 Os seguintes exames complementares e laudos especializados deverão ter sido realizados em período não superior aos últimos três meses anteriores à sua apresentação na avaliação de saúde. 2.2 Exames de sangue: hemograma, glicemia, uréia, creatinina,VDRL, HBSAg (Antígeno Austrália), AntiHbe, AntiHbc (IgG e IgM), Anti HCV, sorologia para toxoplasmose, mononucleose, chagas e sífilis, Anti-HIV I e II, Anti-HTLV I e II, TGO, TGP, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, Beta HCG (candidata feminina). 2.3Exame toxicológico laboratorial: baseado em matriz biológica (Queratina/Cabelo/Pelos). 2.4
Exame Radiográfico (RX): com seus respectivos laudos para tórax PA e perfil I, coluna vertebral cervical, torácica, lombar e sacra em ortostase, crânio AP e perfil I.
2.5Exame de urina – EAS. 2.6 Ecocardiograma bidimensional com Doppler, com laudo. 2.7 Teste ergométrico com laudo. 2.8Eletroencefalograma com laudo. 2.9Tonometria. 2.10 Biomicroscopia. 2.11Motricidade ocular extrínseca. 2.12Senso cromático, com laudo. 2.13 Audiometria tonal, com laudo. 2.14 Citologia oncótica. 2.15 Ultrassonografia: pélvica e mamária bilateral, para candidatas do sexo feminino. 2.16 Exame Psiquiátrico: emitido por psiquiatra devidamente registrado naespecialidade junto ao CRM e filiado à Sociedade Brasileira de Psiquiatria.

Das transcrições acima, resta claro que o edital trouxe os critérios objetivos para aplicação e avaliação do exame de avaliação de saúde.

Desse modo, tendo o edital em exame definido objetivamente os critérios que ensejariam a contraindicação do candidato e não tendo o candidato obtido êxito nos critérios aplicados quando da fase do exame de avaliação de saúde, não há como vislumbrar o direito alegado pelo autor, ora agravante.

Destaco, ainda, que os demais candidatos aprovados ou contraindicados no referido exame, participaram em igualdade de condições, pelo que modificar as regras nesta fase do certame, é violar o direito de todos, ferindo o princípio da igualdade entre os candidatos. Nesse sentido:

TJPA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. EXAME PSICOLÓGICO COMO FASE ELIMINATÓRIA DO CONCURSO COM PREVISÃO EM LEI. ESTIPULAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES DO STJ. HIGIDEZ DO EDITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

(2018.01033249-44, 187.116, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-03-16)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/07/2023